Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704130-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA - ME APELADO: NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA - ME, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator